Tribunal: TJPA
Processo: 0810890-09.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810890-09.2022.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ, MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0810890-09.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

EMBARGAD
O: MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público, que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer, rejeitou os embargos de declaração do ente municipal em relação ao acórdão que analisou os recursos de apelação das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a reforma ou integração pretendida pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A certidão emitida pela Secretaria das Seções de Direito Público e Privado confirma que a intimação eletrônica do Município de Parauapebas ocorreu de forma regular e escorreita, sendo dotada de presunção de veracidade.

5.

Não houve demonstração de prejuízo efetivo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, afastando-se a nulidade da sessão de julgamento.

6.

A tentativa de rediscutir o mérito ou rever questões já decididas extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação de decisões já fundamentadas.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face do Acórdão de ID nº 19914930, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
MARIA DE LOURDES BALTAZAR FONTINELLE
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente municipal contra o acórdão que julgou o recurso de apelação das partes.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA.
MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;
II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;
III – Recurso desprovido. Decisão unânime.”

Inconformado com o
decisum
, o Município de Parauapebas opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 20027103).

Nas razões recursais, o ente público sustenta, em síntese, a nulidade do ato de intimação para inclusão do processo na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Público.

Alega que a intimação eletrônica foi realizada no mesmo dia em que ocorreu a sessão de julgamento, ou seja, em 27 de maio de 2024, o que não observou o interstício mínimo de 5 dias úteis, previsto no artigo 935 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, o prazo deveria ser dobrado, perfazendo 10 dias úteis.

O embargante ressalta que a ausência do cumprimento do prazo legal impossibilitou a manifestação sobre a pauta e o eventual exercício da prerrogativa de sustentação oral, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Em razão disso, pleiteia o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento e a determinação de nova inclusão do processo em pauta, com a devida intimação do Município embargante no prazo legal mínimo.

Em contrarrazões (ID nº 20424468), a embargada, defendeu, em síntese, que os embargos de declaração apresentados não possuem fundamento jurídico válido, uma vez que o ato de intimação cumpriu os requisitos formais previstos em lei. Assevera que o recurso apresentado possui caráter protelatório, visando apenas adiar o trânsito em julgado da decisão, e pugna pela rejeição dos embargos e manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado. Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si.

No caso que ora se discute, o embargante pugna pela nulidade do julgamento do mandado de segurança, sob a fundamentação de que o Estado foi intimado do anúncio da pauta de julgamento no mesmo dia da sessão em que ele foi levado à apreciação da Corte, em 27/05/2024.

Em razão de se tratar da intimação para o julgamento dos embargos de declaração, ato cujo a responsabilidade é da Secretaria das Turmas de Direito Público e Privado, determinei a intimação da Secretaria Competente para que certificasse sobre a data e modo pelo qual o ente embargante foi intimado para a inclusão em pauta do processo que resultou no Acórdão de ID nº 19914930 (ID nº 23127418).

De acordo com a certidão exarada pela Secretaria das Turmas de Direito Público e Privado (ID nº 23151403), verifica-se que o Município de Parauapebas foi devidamente intimado acerca da inclusão do feito na pauta de julgamento, em conformidade com os requisitos legais.

Em situações similares, este egrégio Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que deve ser observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis entre a data de publicação da pauta e a realização da sessão de julgamento, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil, ainda que a parte interessada seja um ente público:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. RECURSO DESPROVIDO. No caso que ora se discute, o embargante pugna pela nulidade do julgamento do mandado de segurança, sob a fundamentação de que o Estado foi intimado do anúncio da pauta de julgamento no mesmo dia da sessão em que ele foi levado à apreciação da Corte, em 27/07/2021. Em razão de se tratar da intimação para o julgamento do Mandado de Segurança, ato cujo a responsabilidade é da Secretaria da Seção de Direito Público e Privado, determinei a intimação da Secretaria Competente para que certificasse sobre a data e modo pelo qual a autoridade coatora tomou ciência que o feito seria julgado na sessão de julgamento da Seção Direito Público. (id nº 9434535 e 10728552). De acordo com a certidão exarada pelo sr. Secretário das Seções de Direito Público e Privado (id nº 10922244 - Pág. 1), o Estado do Pará foi intimado da inclusão em pauta de julgamento de modo escorreito. Como se sabe, a certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, havendo a presunção de veracidade, o que significa dizer que os fatos alegados pela administração são presumidamente verdadeiros. Ausência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Recurso conhecido e desprovido. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 13 de dezembro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08076622020208140000 12294605, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/12/2022, Seção de Direito Público)

Ademais, frisa-se que a certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, havendo a presunção de veracidade, o que significa dizer que os fatos alegados pela administração são presumidamente verdadeiros.

É inequívoco que, sob o manto de alegar omissão e contradição, o embargante pretende, na verdade, revisar o conteúdo da decisão proferida. Tal objetivo, no entanto, extrapola os limites rigorosamente traçados para os embargos de declaração, não se coadunando com a finalidade legal desse instrumento processual.

Dessa forma, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025